Tribunal: STF
Processo: HC 242384
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. NULIDADE: AUSÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DAS TESTEMUNHAS. NULIDADE: NÃO VERIFICADA. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO CORRÉU. IRRELEVÂNCIA. MAJORANTE CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 5ª Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 893.199/SP (e-doc. 8).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado a 8 anos, 5 meses e 18 dias de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II, do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas) (e-doc. 4).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do São Paulo negou provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa (e-doc. 6). Contra o acórdão, a defesa impetrou habeas corpus perante o STJ, tendo o Ministro Relator denegado a ordem (e-doc. 7). Na sequência, formalizou-se o citado agravo do qual resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante aponta a nulidade do reconhecimento fotográfico, que teria sido realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustenta, também, nulidade decorrente da quebra da incomunicabilidade das testemunhas. Diz necessário o decote da majorante relativa ao concurso de pessoas, considerada a absolvição do corréu.



    5. Requer o reconhecimento das nulidades, com a absolvição. Sucessivamente, busca o redimensionamento da sanção.



    É o relatório.  



    Decido. 



    6. No que diz respeito à nulidade do reconhecimento fotográfico, a jurisprudência do STF é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto nos arts. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser levado em consideração pelo julgador, desde que haja outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, em respaldo às conclusões adotadas. Nessa linha: 



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).  



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (RHC nº 225.456-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2023, p. 16/06/2023).



    7. Na espécie, o STJ, ao negar provimento ao agravo regimental, manteve o entendimento adotado pelo Ministro Relator — afastando as alegações de ocorrência de nulidade pelo desrespeito ao procedimento de reconhecimento fotográfico e da suposta quebra de incomunicabilidade das testemunhas —, salientando que:



    “Conforme consta dos autos, a defesa espera a absolvição porque o reconhecimento do paciente não teria seguido os ditames do art. 226 do CPP na fase inquisitorial e por uma suposta quebra de incomunicabilidade. 



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial com a fundamentação exposta no acórdão, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial do paciente. 



    Aqui, o julgado de origem (fls. 1008-1009): 



    "(...) Os autos de reconhecimento (fls. 20/23) trazem que as vítimas, após descreverem as características dos roubadores, foram colocadas, individualmente, para reconhecê-los, dentre várias pessoas em uma sala. 



    As vítimas, em juízo, foram uníssonas ao dizer que, na delegacia, vários indivíduos foram colocados em uma sala separada e, dentre esses indivíduos, reconheceram os apelantes. 



    Assim, entendo que, para o ato de reconhecimento em si, foram respeitadas as formalidades do art. 226 do CPP. 



    Ainda nesta temática, ambos os apelantes argumentam pela nulidade do reconhecimento, alegando que os policiais militares, ao abordarem os apelantes, enviaram fotos deles às vítimas, e que tal fato comprometeu a lisura do ato de reconhecimento. 



    Tanto as vítimas quanto os policiais narraram que, no momento da abordagem dos apelantes, fotografias deles foram enviadas, pelos policiais, às vítimas. 



    Contudo, não há indícios de que tal fato tenha comprometido o reconhecimento efetuado pelas vítimas.



    As próprias vítimas declararam, em juízo, que, pelas fotografias enviadas, não foram capazes de efetuar o reconhecimento dos roubadores e apenas o fizeram na delegacia, vendo pessoalmente a fila de reconhecimento. 



    Por mais que os policiais tenham enviado fotos às vítimas, não ficou demonstrado que tal fato influenciou no reconhecimento efetuado por cada vítima, consequentemente, não foi demonstrado, também, que houve prejuízo à defesa dos apelantes, imprescindível ao reconhecimento de qualquer nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    (...) 



    Ainda em sede preliminar, ambos os apelantes também alegam nulidade pela violação da incomunicabilidade entre as vítimas e testemunhas. 



    As alegações se pautam nos seguintes fatos: (I) as vítimas, por fazerem parte do mesmo núcleo familiar, moram junto, e é possível perceber que, enquanto uma vítima depunha, as outras vítimas estavam presentes no mesmo ambiente; e (II) enquanto foi ouvido o PM Antônio, estavam presentes, na audiência, o PM Ricardo e as vítimas, todos aptos a ouvirem os depoimentos de Antonio. 



    Realmente, na primeira etapa da audiência de instrução, foi ouvido o policial militar Antônio e é possível perceber que, na sala de audiência virtual, encontravam-se conectados: o policial militar Ricardo e as vítimas, que estavam todas no mesmo ambiente e participavam pelo mesmo link. 



    Os defensores somente intervieram quando finalizado o depoimento do PM Antônio, que foi o primeiro. Após a manifestação dos defensores, o magistrado determinou que somente a vítima que fosse depor permanecesse no ambiente e as demais aguardassem em outro cômodo, bem como que fosse desconectado o PM Ricardo para ser ouvido somente após as vítimas. 



    Ainda assim, durante os depoimentos das vítimas, é possível ouvir vozes das demais, ainda que em outro cômodo, sendo possível concluir que, enquanto uma vítima depunha, as outras eram capazes de escutá-la. 



    Contudo, ainda que tenha ocorrido a irregularidade apontada pelos apelantes, não ficou demonstrado que tais fatos influenciaram nos depoimentos das vítimas ou dos policiais. 



    (...) 



    Logo, a defesa não trouxe, aos autos, qualquer demonstração de prejuízo oriundo da quebra de incomunicabilidade, o que, conforme já exposto, é imprescindível ao reconhecimento de qualquer nulidade." (grifei) 



    Portanto, o caso concreto é de reconhecimento pessoal inquisitorial e sob os ditames legais, pois as vítimas, em juízo, foram uníssonas ao dizer que, na delegacia, vários indivíduos foram colocados em uma sala separada e, dentre estes, reconheceram os acusados. 



    Dessa forma, não obstante as vítimas tenham recebido fotografias, estas foram enviadas antes e em complemento ao reconhecimento, não havendo qualquer indício de contaminação da prova. 



    O mesmo se diga em relação à tese de suposta falta de incomunicabilidade, relembrando que o reconhecimento, ainda na delegacia, foi da forma prescrita em lei e já seria suficiente à prova de autoria no caso concreto. 



    Ainda, existe sim um efetivo caderno probatório, apto a confirmar os indícios iniciais de autoria para a condenação. 



    In verbis (fls. 1011-1012): 



    "A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 02/07), depoimentos das vítimas (fls. 05), auto de reconhecimento (fls. 07) e autos de apreensão e exibição (fls. 24/25)." 



    Vale destacar que, inclusive, a Resolução CNJ n. 484/2022, além de não refutar o reconhecimento fotográfico de pessoas, traz expressamente as recomendações a serem observadas nos procedimentos futuros, deixando a cargo do julgador a valoração de tal prova, ex vi do seu art. 3º: 



    "Art. 3º Compete às autoridades judiciais admitir e valorar o reconhecimento de pessoas à luz das diretrizes e procedimentos descritos em lei e nesta Resolução e zelar para que a prova seja produzida de maneira a evitar a ocorrência de reconhecimentos equivocados." 



    Nem se olvide que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria, entendeu que: 



    "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    (...) 



    3. O entendimento desta Corte é no sentido de que 'o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC 125.026-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    4. Agravo regimental desprovido." (HC 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023). 



    Observe-se que, em crimes cometidos na clandestinidade, sem a presença de qualquer (ou mesmo pouca) testemunha, a palavra da vítima assume especial relevo como meio de prova, nos termos do entendimento desta Corte. 



    Nesse sentido: 



    (...)



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 817.562/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 30/6/2023; AgRg no HC 812.438/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 29/6/2023; HC n. 704.718/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 23/5/2023; e AgRg no HC 811.106/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 22/6/2023).” (e-doc. 7, p. 2-5; grifos acrescidos).



    8. O conjunto fático-probatório, assim, ensejou a prolação de juízo condenatório amparado em premissas idôneas — considerada a confirmação do reconhecimento em juízo, incluindo depoimento das testemunhas sobre a saída do paciente de uma festa a bordo da motocicleta utilizada no roubo, bem como o fato de ter sido encontrado com ele a capa do celular de uma das vítimas (e-doc. 6, p. 13). A propósito, destaco jurisprudência desta Suprema Corte: 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Roubo circunstanciado. Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal. Condenação que levou em conta o reconhecimento da autoria pela vítima em momentos distintos. Pedido de destaque. Ausência de excepcionalidade que viabilize o acolhimento. Agravo não provido. 1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, porquanto está amparada não só pelo reconhecimento da vítima, que, ao contrário do alegado, foi confirmado em juízo, como em outros elementos de prova, notadamente a prévia descrição física do paciente e a reafirmação da autoria do roubo em duas ocasiões distintas. (...). 3. Ademais, se as instâncias ordinárias concluíram pela existência de provas suficientes de que o paciente seria o autor da imputação penal, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 4. Os argumentos da defesa não revelam excepcionalidade apta a viabilizar o acolhimento do pedido de destaque formulado. 5. Agravo regimental não provido.”



    (RHC nº 207.428-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 26/05/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP). II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma). III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 205.316-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/09/2021, p. 24/09/2021; grifos nossos).  



    9. Ressalto que o entendimento está conforme jurisprudência dominante nesta Suprema Corte, que tem exigido, além da arguição em momento oportuno, a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas. Vejam-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...). 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO E DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO INTEMPESTIVA DE NULIDADE. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO OBJETIVA DE PREJUÍZO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 219.034-AgR/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 27/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    10. Com efeito, a disciplina normativa das nulidades no sistema jurídico brasileiro é regida pelo postulado básico pas de nullité sans grief, disposto no art. 563 do CPP, que, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, “tem por finalidade rejeitar o excesso de formalismo, desde que a eventual preterição de determinada providência legal não tenha causado prejuízo para qualquer das partes” (HC nº 133.864-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 04/04/2018, p. 19/04/2018). 



    11. O princípio do prejuízo, pedra angular do sistema de nulidades, remete à ideia de que a forma processual não é um fim em si mesma, é instrumento (meio) que permite se alcançar determinadas finalidades. A doutrina pátria sobre o sistema de nulidades no processo penal, em especial a regência dos princípios do prejuízo e da causalidade como critérios para decretação da nulidade, assim registra:



    “(...) a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.”



    (GRINOVER, Ada Pellegrini; GOMES FILHO, Antônio Magalhães; FERNANDES, Antônio Scarance. As nulidades no processo penal. 12 ed. Rev. e atual. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 27).



    12. No caso concreto, conforme assentado pelas instâncias antecedentes, não ficou demonstrado o cerceamento de defesa, tendo sido realizado o depoimento das vítimas em juízo, no que ratificaram o reconhecimento pessoal realizado na delegacia de polícia, sendo viabilizada a defesa. 



     



    13. Registro que dissentir do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto à comprovação da autoria delitiva, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível nesta via, conforme a orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021.



     14. Por fim, no tocante ao pedido secundário, de decote da majorante do concurso de pessoas, razão também não assiste à defesa. Embora o corréu tenha sido absolvido por ausência de prova, há elementos probatórios — depoimentos das vítimas —, conforme delineado na sentença condenatória, da participação de outro agente no roubo. A incidência da majorante versada no inc. II do § 2º do art. 157 do CP não exige a identificação e condenação de todos os partícipes e coautores do delito de roubo, bastando a comprovação de ter havido envolvimento de duas ou mais pessoas, ainda que não identificadas. Nessa linha:



    “(...) ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – CONCURSO DE PESSOAS. A incidência da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas não exige a identificação de todos os envolvidos, revelando-se suficiente a demonstração de haver sido o delito praticado por duas ou mais pessoas. ROUBO – ARMA DE FOGO – PERÍCIA. A caracterização da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal – redação anterior à Lei nº 13.654/2018 – prescinde da apreensão e perícia da arma de fogo utilizada. ROUBO – CAUSA DE AUMENTO – PERCENTUAL. O percentual da causa de aumento de pena versada no artigo 157, § 2º, do Código Penal situa-se no âmbito do justo ou injusto, não encerrando ilegalidade.”



    (HC nº 163.566/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 26/11/2019, p. 06/12/2019).



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator